Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação civil. Ação de obrigação de fazer. Alienação fiduciária. Regularização registral do imóvel dado em garantia. Responsabilidade dos garantes. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus a lavrarem a escritura pública de compra e venda do imóvel dado em garantia fiduciária, confirmando a tutela de urgência
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem: (i) saber se os apelantes informaram a falta de condições financeiras para regularizar a titularidade do imóvel e (ii) saber se as apeladas tinham ciência prévia da ausência dos documentos de registro do imóvel nos nomes dos apelantes.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes evidencia que os apelantes declararam ser proprietários do imóvel dado em garantia fiduciária, pressupondo-se, portanto, a regularidade do bem.
4. Não há provas contratuais de que os apelantes advertiram as apeladas sobre suas condições financeiras ou sobre a ausência de regularização registral do imóvel.
5. Em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da pacta sunt servanda, os apelantes, enquanto garantes, devem regularizar a situação registral do imóvel.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Os garantes que declaram em contrato ser proprietários do imóvel dado em alienação fiduciária devem regularizar o registro do bem em seus nomes, em respeito a boa-fé objetiva e a pacta sunt servanda”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I e CC, art. 1.245, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.